Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733968-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA CURADO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial (Proc. No 0700078-85.2017.8.07.0001) movida por José Gilberto Ribeiro da Silva (exequente) em face de Marta Cristina Curado (executada). No curso da execução foi determinada a penhora e avaliação de bem imóvel pertencente à devedora, com a finalidade de assegurar a satisfação da dívida em questão. Em face da decisão singular que deferiu a alienação do imóvel da executada com valor abaixo do preço estipulado em avaliação realizada por Oficial de Justiça, a devedora manejou o recurso de agravo de instrumento ora em apreço. Por meio da decisão de ID 41029562, esta Relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por consequência, a executada/agravante interpôs agravo interno de ID 42000102. Conforme decisão de ID 42104745, o indeferimento da liminar foi mantido. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que, na origem, a ora agravante noticiou o pagamento do débito exequendo e juntou comprovante de depósito judicial (ID 148109130 e 148109133, autos principais). Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator